Tribunal: STF
Processo: RE 964643
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue o cabeçalho da ementa (e-Doc. 2, fl. 270):



    EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CEMIG - IPTU - IMUNIDADE RECÍPROCA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMPOSSIBILIDADE - CCIP - ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE - DESNECESSIDADE - EMPRESA NÃO CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO NA GUIA DO IPTU - POSSIBILIDADE . RECURSO A QUE SE NAEGA PROVIMENTO “IN SPECIE”.



    Em juízo de retratação negativo, em função do decidido nos Temas nº 508 e nº 1.140 da repercussão geral, assim se manifestou o Órgão Colegiado (e-Doc. 8):



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO— IPTU - MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA CEMIG - TEMA 508 DO EXC. STF. Quando do julgamento do RE 600867/SP (Tema 508), o exc. STF fixou a seguinte tese: "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO— STF: REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 508 E 1.140 - TJMG - GRUPO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO MONOCRÂTICO - CONTROLE ACIONÁRIO: SETOR PÚBLICO - REGIME DE CONCORRÊNCIA: INEXISTÊNCIA - BEM TRIBUTADO: DESTINAÇÃO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. 1. Os dois recursos extraordinários selecionados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) como representativos da controvérsia do direito da CEMIG à imunidade prevista no ad. 150, VI, "a", da Constituição Federal (CF) foram julgados monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com base nas teses de repercussão geral firmadas nos julgamentos dos Temas 508 e 1.140. 2. No julgamento de recurso extraordinário selecionado pelo TJMG como representativo da controvérsia, o STF decidiu, monocraticamente, pelo direito da CEMIG à imunidade do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) instituído pelo Município de Santa Luzia/MG, aos fundamentos de que o setor público detém o controle acionário e não se submete a regime de concorrência. 3. Os fatos da negociação de capital da concessionárla de serviço público no mercado de ações e da participação acionária privada não Impedem o direito à imunidade tributária se o setor público detém o controle acionário; o serviço não é prestado em regime de ampla concorrência; e o tributo incide sobre bem afetado à finalidade essencial de prestação do serviço público. 4. E de se dar provimento à apelação interposta contra sentença contrária a teses firmadas pelo STF em repercussão geral, para reconhecer à CEMIG o direito à Imunidade do IPTU instituído sobre a propriedade ou posse do imóvel destinado à ampliação da rede de distribuição. 



    A parte recorrente alega ter havido violação do artigo 150, VI, “a” e artigo 173, ambos da Constituição Federal (e-Doc. 2, fls. 372 a 413).



    Em síntese, requer o reconhecimento da extensão da imunidade tributária recíproca à recorrente, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público essencial em caráter de exclusividade, cuja a criação foi autorizada por lei.



    Aduz que o imóvel gerador dos créditos tributários “(...) são alcançados pelas notas de inalienabilidade, bem como são reversíveis ao PODER CONCEDENTE, precipuamente para fins de efetivação e realização do princípio a continuidade da prestação do serviço público em apreço.”(e-Doc. 2, fl. 405).



    Cita decisões da Corte que lhe são favoráveis.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a extensão da imunidade tributária recíproca à recorrente, com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Discute-se a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, tendo presente o IPTU cobrado pelo Município de Contagem relativamente aos imóveis apontados nos autos.



    De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas. Sobre o assunto, vide o Tema nº 508 da Repercussão Geral, o qual envolveu a SABESP, prestadora dos serviços públicos essenciais de esgotamento e de fornecimento de água.



    Nesse sentido, colaciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual envolveu a Companhia Energética de São Paulo (CESP):



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade.



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares.



    4. Agravo regimental provido. (RE nº 1.380.136 - AgR-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Publicada Ata de julgamento em 30/10/2023)



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários (CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente